Tribunal: TJMT
Processo: 1076612-79.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1076612-79.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIR PEREIRA DOS PASSOS - CPF: 438.937.169-04 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM AUTENTICAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral, proposta sob alegação de contratação fraudulenta de empréstimo consignado em nome da parte autora.

II. Questão em discussão

saber se é possível reconhecer a nulidade de contrato eletrônico de empréstimo consignado por alegação de fraude;

III. razões de decidir

Aplicabilidade do CDC à relação jurídica e possibilidade de inversão do ônus da prova, desde que demonstrada verossimilhança das alegações iniciais. Inexistência de indícios mínimos de vício de consentimento ou de fraude. Contrato formalizado por meio eletrônico com autenticação digital: uso de link, token, selfie, documentos pessoais e aceite. Ausência de prova de que o valor creditado foi transferido de forma não autorizada. Falta de extratos ou outros elementos que demonstrem divergência entre o contratado e o pretendido.Não configurada falha na prestação de serviço. Incidência do art. 14, § 3º, II, do CDC. Inexistência de responsabilidade civil objetiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:“A alegação de contratação fraudulenta de empréstimo exige a apresentação de indícios mínimos que justifiquem a inversão do ônus da prova. A instituição financeira não responde objetivamente quando demonstrada a regularidade do contrato.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Jair Pereira dos Passos em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral, ajuizada contra Banco Santander (Brasil) S.A., julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Inconformada, recorre a parte apelante, sustentando, em síntese, a inexistência de autorização, ciência ou assinatura válida no contrato de refinanciamento, ou que teria sido constituído de forma unilateral e fraudulenta pelo banco recorrido. Defende a inconsistência nos dados apresentados, como divergência de informações cadastrais, ausência de geolocalização válida e horários conflitantes nas supostas assinaturas digitais. Argumenta a não retirada do valor transferido pelo banco a título de "troco", conforme demonstrado por extrato bancário juntado aos autos.

Expõe a existência de outro processo judicial em que o banco apresentou documentos idênticos, com mesmo IP, foto, assinatura e localização, localização de modus operandi fraudulento. Aduz a violação à Instrução Normativa INSS nº 28 e aos deveres de diligência da instituição financeira.

Requer, ao final, a nulidade do contrato, a cláusula ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 e a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente
.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 335949353).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Jair Pereira dos Passos ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral em desfavor do Banco Santander (Brasil) S.A., alegando que possui 03 contratos de empréstimo consignado junto ao réu.

Aduz que, de forma unilateral, sem solicitação, autorização ou ciência do Requerente, o Banco Requerido promoveu o refinanciamento integral dos três contratos, consolidando-os em um único contrato no valor de R$ 18.911,26 (dezoito mil novecentos e onze reais e vinte e seis centavos), com averbação em julho de 2021 e início dos descontos em agosto de 2021, parcelado em 84 vezes de R$ 388,04 (trezentos e oitenta e oito reais e quatro centavos), com término previsto apenas para julho de 2028.

Afirma que não foi previamente informado, não assinou qualquer contrato, não forneceu autorização expressa, não recebeu proposta formal ou simulação da operação e, sobretudo, não recebeu qualquer valor em conta bancária a título de troco ou crédito residual.

Após regular tramitação do feito, a magistrada
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Inconformada, recorre a parte apelante, sustentando, em síntese, a inexistência de autorização, ciência ou assinatura válida no contrato de refinanciamento, ou que teria sido constituído de forma unilateral e fraudulenta pelo banco recorrido. Defende a inconsistência nos dados apresentados, como divergência de informações cadastrais, ausência de geolocalização válida e horários conflitantes nas supostas assinaturas digitais. Argumenta a não retirada do valor transferido pelo banco a título de "troco", conforme demonstrado por extrato bancário juntado aos autos.

Expõe a existência de outro processo judicial em que o banco apresentou documentos idênticos, com mesmo IP, foto, assinatura e localização, localização de modus operandi fraudulento. Aduz a violação à Instrução Normativa INSS nº 28 e aos deveres de diligência da instituição financeira.

Requer, ao final, a nulidade do contrato, a cláusula ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 e a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente
.

Pois bem. Inicialmente, cabe ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável ao caso concreto, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do referido diploma, em razão da relação consumerista estabelecida entre as partes.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

No entanto, mesmo reconhecendo a incidência do CDC, é necessário lembrar que a parte autora deve apresentar, ao menos, indícios mínimos dos fatos que afirma, conforme determina o art. 373, I, do CPC. A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de demonstrar a existência mínima de verossimilhança.

O autor/apelante alega que jamais anulou o refinanciamento dos contratos consignados anteriormente firmados, tendo a instituição bancária levantada, de forma unilateral, a consolidação dos contratos sob novo pacto, sem sua autorização ou ciência, além de não ter recebido qualquer valor oriundo da operação.

Todavia, a r. sentença de primeiro grau, com precisão e prudência, repeliu tais alegações com base em elementos documentais robustos que foram colacionados aos automóveis pelo banco recorrido, dentre os quais destaco: Contrato de refinanciamento assinado digitalmente pelo autor, contendo seus dados pessoais e manifestação expressa de vontade (Id. 209593435);Comprovante de transferência eletrônica de valores no importe de R$ 5.990,73, correspondente ao "troco" da operação, direcionado à conta bancária do autor (Id. 209593434);Termo de assinatura digital, regularmente formalizado.

Nesse contexto, as provas constantes dos autos mostram que o empréstimo consignado foi formalizado de maneira regular. A contratação seguiu todas as etapas de autenticação digital, confirmação por token, envio de selfie e documentos pessoais, além do aceite final. Esses elementos demonstram que houve manifestação de vontade válida, não havendo indícios de vício de consentimento.

Conforme relatos genéricos do autor, no sentido de que os documentos foram "fraudulentos" ou "preenchidos posteriormente", não encontram respaldo técnico nos autos. A propósito, embora tenha tido oportunidade, o apelante não exige a produção de prova técnica pericial, nem tampouco diligências capazes de evitar as acusações de validade da contratação. Ao revés, optou pela via do julgamento antecipado da lide, atraindo para si o risco processual da documentação probatória de suas denúncias, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Além disso, cumpre registrar que o extrato bancário apresentado pelo autor data do ano de 2025, enquanto o comprovante de TED juntado pelo banco refere-se à operação realizada em julho de 2021. Ou seja, o apelante deixou de apresentar extrato bancário compatível com o período da suposta contratação, o que enfraqueceu a sua própria tese de que não houve recuperação dos valores.

Há, nesse ponto, nítida tentativa de induzir o juízo a erro por meio da apresentação de documentação impertinente e desconexa com os fatos narrados. A desídia probatória do autor, aliada à consistência dos documentos bancários, autoriza a conclusão de que o negócio jurídico é válido e eficaz.

Reconhecida a regularidade da contratação e não comprovada a inexistência de repasse de valores, inexiste ao ilícito capaz de ensejar a responsabilização civil da instituição financeira, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

O exercício regular de direito por parte do banco, ao refinanciar contratos com a dívida anuência do consumidor e mediante transferência de valores, não pode ser transmudado em ilícito civil apenas com base em reclamações frágeis e desprovidas de respaldo técnico ou documental.

Consequentemente, não há que se falar em dever de indenização, seja a título de dano material, seja sob o fundamento de abalo moral.

Ademais, colaciono o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMUM CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CONTRATO JUNTADO - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA -COBRANÇA LEGÍTIMA – DANO MORAL INEXISTENTE – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica/débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança e contratação, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, pois restou comprovada a relação jurídica entre as partes, vez que a assinatura aposta no instrumento contratual juntado aos autos pela requerida é autêntica e proveniente do punho da autora, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Constatando-se que a parte autora alterou a verdade dos fatos e agiu de modo temerário, valendo-se do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, do CPC.”

(TJTM, RAC n. 1034968-50.2023.8.11.0002, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, 21.01.26).

Diante desse quadro, não se verifica responsabilidade civil do banco pelos fatos narrados. Não há prova de ato ilícito ou falha na prestação do serviço que justifique a reforma da sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026